Tribunal: TJES
Processo: 5008109-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008109-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008109-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO COM BASE EM FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por Luiz Carlos da Silva Filho contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional com fundamento na ausência do requisito subjetivo, diante do registro de falta grave por evasão ocorrida durante a execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prática de falta grave por evasão, ocorrida aproximadamente dois anos antes do requerimento, impede a concessão do livramento condicional em razão da não comprovação do requisito subjetivo exigido no art. 83, III, "a", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83, do Código Penal, sendo o bom comportamento durante a execução da pena uma condição indispensável.

A falta grave por evasão constitui infração de elevada gravidade, pois revela a ruptura do vínculo de confiança com o Estado e a rejeição consciente da legalidade, especialmente quando o apenado permanece foragido por longo período.

A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico de execução da pena, e não se limitar ao interstício temporal anterior ao requerimento, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.161.

O comportamento prisional deve evidenciar autodisciplina e comprometimento com a terapêutica penal, o que não se verifica quando há fuga recente do sistema prisional, mesmo que isolada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave por evasão, ainda que isolada e não recente, impede a concessão do livramento condicional se evidenciar ausência de mérito e comprometimento com a execução penal.

A avaliação do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, inclusive faltas graves ocorridas fora do prazo de 12 meses antes do requerimento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema Repetitivo nº 1161).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008109-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
LUIZ CAR
L
OS DA SI
L
VA FILHO
em face da r. Decisão (ID 13851558, pp. 01/02) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução tombada sob nº 0001231-84.2010.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o benefício do livramento condicional,
ante o não preenchimento do requisito subjetivo, aferido a partir da análise de todo o histórico da execução da pena.

Nas razões recursais (ID 13154635, pp. 2/7), a Douta Defesa pugna pela concessão do livramento condicional, sustentando, em síntese, o preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que a
única falta grave em seu histórico, ocorrida em 2022, seria um fato antigo e isolado, que não poderia, por si só, macular seu
histórico prisional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a
falta grave
cometida durante a execução da pena ser considerada, de forma perene, como obstáculo à concessão do livramento condicional, notadamente quando ultrapassado um lapso temporal desde sua ocorrência.

Como cediço, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos
objetivos e subjetivos
, nos termos do art. 83, do Código Penal. Dentre os requisitos subjetivos, destaca-se a comprovação de
bom comportamento durante a execução da pena
(art. 83, III, “a”, do CP).

No caso concreto, o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
; da Lei nº 11.343/06, art. 21,
caput
,

da Lei nº 3.688/41, art. 157, § 2º, e art. 329,
caput
, ambos do Código Penal. Durante a execução, alcançou os requisitos
objetivos
para a concessão do livramento

condicional, tendo cumprido 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de pena.

Todavia, o pedido restou indeferido em virtude do registro de uma
falta grave
, reconhecida em 11/05/2022.

Importante ressaltar que, conforme consta do Relatório de Situação Processual Executória (SEEU), o agravante atingiu o requisito objetivo em 15/03/2025. Não obstante, o juízo de origem manteve o indeferimento do benefício, ancorado na falta grave mencionada.

A tese central da Defesa reside na alegação de que a única falta grave registrada, ocorrida em 2022, seria um fato antigo e isolado, insuficiente para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional.

Contudo, a r. Decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos.

Inicialmente, observa-se que a falta disciplinar praticada pelo agravante, ocorrida há aproximadamente dois anos, não pode ser considerada pretérita ou destituída de relevância, sobretudo em se tratando de execução penal de longa duração e diante da gravidade da conduta perpetrada. Ressalte-se, ademais, que a decisão recorrida registra sucessivos descumprimentos das condições impostas durante o cumprimento da pena em regime aberto.

Destaca-se, ainda, a
natureza
da falta praticada: a
evasão
do sistema prisional
. Trata-se de falta de extrema gravidade, que compromete por completo o vínculo de confiança entre o apenado e o Estado, além de representar flagrante violação do dever de cumprimento da sanção penal. O fato de o agravante ter permanecido foragido por período superior a seis meses evidencia conduta incompatível com os pressupostos de progressão ou concessão de benefícios, demonstrando inequívoco desinteresse na regular execução da pena.

No que se refere ao bom comportamento carcerário, requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, cumpre esclarecer que este não se restringe à ausência de faltas disciplinares recentes. A aferição da conduta do reeducando deve considerar o conjunto de sua trajetória prisional, avaliando-se a efetiva assimilação da finalidade ressocializadora da pena e o desenvolvimento de senso de responsabilidade.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), no sentido de que:

a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83, do Código Penal.
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Dessa forma, a análise da aptidão do apenado ao livramento condicional não se restringe à ausência de faltas recentes, mas exige uma valoração completa da trajetória do apenado, na qual a evasão se destaca como evento de especial gravidade.

Portanto, a falta grave de evasão, por sua natureza e relativa recentidade, constitui fundamento idôneo e suficiente para o indeferimento do livramento condicional, não por um viés unicamente punitivo, mas por demonstrar, de forma inequívoca, que o Agravante ainda não desenvolveu o senso de responsabilidade e a disciplina indispensáveis para o retorno antecipado ao convívio social.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)